Tribunal: TJES
Processo: 5002974-83.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002974-83.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER IZOTON ROCHA e outros
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002974-83.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTES:
WAGNER IZOTON ROCHA; LORRAYNE FRAGA DE OLIVEIRA IZOTON
EMBARGADOS:
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelos autores em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de piso e deu parcial provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela parte autora.

(2).
Os embargantes aduzem, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não determinar o ressarcimento do valor pago a título de preparo. Afirmam, também, que o acórdão foi omisso ao determinar que os juros de mora incidam a partir do arbitramento, vez que estes devem incidir desde a citação. Por fim, apontam o vício de omissão no que diz respeito ao pedido de condenação das rés ao pagamento dos valores que foram cobrados dos autores, quais sejam: multa de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa pelo cancelamento da passagem, e multa de 5% (cinco por cento), também do valor da tarifa, pelo reembolso, bem como taxa de serviço no valor de USD 40,00 (quarenta dólares) por pessoa.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
No que se refere à omissão de ressarcimento do valor pago a título de preparo, não se vislumbra o vício apontado, vez que, quando a parte recorrente não se encontra amparada pela gratuidade da justiça, o preparo recursal consubstancia-se num dos requisitos de admissibilidade recursal. Por outras palavras, há necessidade de prévio preparo do recurso, com o adequado recolhimento das custas pertinentes, a fim de se possibilitar, em conjunto aos demais pressupostos de admissibilidade (
v.g
. tempestividade), o seu conhecimento pelo órgão julgador revisor. Tal situação, por sinal, independe de a sentença ser reformada ou não, até mesmo porque o valor do preparo recursal em si não é direcionado às partes, tendo, em verdade, a finalidade precípua de configurar um dos requisitos de admissibilidade do recurso em si e, especificamente no âmbito do sistema dos juizados especiais, servir como um desestímulo à recorribilidade. Assim sendo, é indevido o ressarcimento do valor pago a título de preparo.

(5).
Quanto ao pedido de condenação das rés ao pagamento dos valores que foram cobrados dos autores a título de multa e taxa de serviço,
conforme acertado pelo Juízo
a quo
, não é aplicável ao caso, considerando que já autorizada, em sentença, a restituição integral da importância paga.

(6).
Por fim, quanto à incidência dos juros de mora, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício apontado. No presente caso, os juros de mora sobre os danos morais, efetivamente, devem incidir a partir da citação, conforme disciplinado no art. 405 do Código Civil, na medida em que o tema discutido nos autos versa sobre responsabilidade contratual. Assim, reforma-se o acórdão guerreado para determinar que aplicação dos juros de mora sobre os danos morais incidam a partir da citação.

(7).
Da conclusão.

PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade tão somente de sanar a omissão supramencionada e para
DETERMINAR
que a aplicação dos juros de mora sobre os danos morais incidam a partir da citação. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)